Tribunal: TCU
Processo: 007.720/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Robson Silva Barbosa contra o Acórdão 8.201/2023-2a Câmara da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Robson Silva Barbosa, ex-Prefeito do Município de Jatobá, Estado de Pernambuco, no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, em face do Acórdão 8201/2023-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Min.-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que julgou suas contas irregulares, com débito e multa, em virtude da sua omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, no âmbito dos Programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Robson Silva Barbosa em face do Acórdão 8201/2023-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.